Tribunal: TJDFT
Processo: 0733391-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de permanência do candidato nas vagas destinadas às pessoas afrodescendentes após reprovação em procedimento de avaliação de heteroidentificação, em certame destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Analista do Conselho Nacional do Ministério Público.
2. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo interno não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. 2.1. O termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 12 de setembro de 2023 (terça-feira). 2.2. Sucede que o agravo interno ora em exame foi interposto apenas no dia 19 de setembro de 2023 (Id. 51512317), ou seja, após o transcurso do prazo legal.
3. A atuação do Poder Judiciário está adstrita ao exame da legalidade (em sentido amplo) do certame, e não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação dos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.
4. A banca examinadora, ao reprovar o candidato em procedimento de avaliação de heteroidentificação, fundamentou sua decisão em critérios subjetivos. 4.1. Os motivos, no entanto, devem ser examinados de acordo com a "teoria dos motivos determinantes", pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração. 4.2. Na hipótese dos autos o fundamento aplicado pela banca examinadora está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41 – DF.
5. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido.